Tribunal: TJMT
Processo: 1011388-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011388-31.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), ETIENE GOMES DE FREITAS - CPF: 486.586.691-49 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR –
1. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE NA VIA CÉLERE DO REMÉDIO HEROICO –
CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DA INTENÇÃO DE MATAR – MATÉRIA AFETA AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, SOB PENA DE USURPAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA -
2. MEDIDA SEGREGATÍCIA DECRETADA E MANTIDA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ILÍCITAS – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – RISCO DE NOVAS INVESTIDAS CONTRA A VÍTIMA – SUJEITO QUE APARENTA NÃO ACEITAR O FIM DO RELACIONAMENTO AMOROSO -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Concluindo a instância ordinária pela presença do
animus necandi
, com o acusado pronunciado pelo crime contra a vida, em sua forma tentada, não há como na via estreita do
habeas corpus
afastar a conclusão da MM. Juiz de 1o grau, por exigir exame aprofundado de provas, inadmitido no rito procedimental célere e sumário da ação de dignidade constitucional, devendo a matéria ser examinada pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

2.

Legítima a prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia, se as razões de decidir evidenciam que o paciente esteve preso durante toda a instrução criminal do sumário da culpa e ainda persistem os requisitos legais da medida extremada, principalmente o risco à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas que evidenciam a periculosidade social do suspeito e o perigo de que, acaso beneficiado com a liberdade provisória, reincida no comportamento agressivo contra sua ex-convivente e os familiares dela, já que demonstra não aceitar o fim da relação amorosa.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE: DR. DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA

PACIENTE: ETIENE GOMES DE FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da Ação Penal n.o 1000140-71.2022.8.11.0096, em que é investigado pela suposta prática do crime
tipificado no
art. 121, §2o, incs. I, IV e VI c/c art. 14, inc. II, e art. 129, todos do Código Penal
.

De início, o subscritor narra que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
26/03/2022
. Prosseguindo, relata que a instrução criminal transcorreu normalmente e, ao final do
judicium accusationis
, em sede de audiência de instrução e julgamento a
autoridade impetrada manteve a constrição cautelar do paciente
; permanecendo provisoriamente segregado, a despeito dos pedidos de liberdade provisória formulados em primeira instância.

Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, sustenta as teses de
carência de fundamentação idônea
e
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
,
argumentando que inexiste prova da materialidade apta a consubstanciar o
fumus comissi delicti
do crime doloso contra a vida, sob o viés de que os elementos de informação não demonstram a ocorrência de
animus necandi
em sua conduta. Por sua vez, no que pertine ao
periculum libertatis
, assevera que a d. autoridade impetrada impôs a constrição cautelar, mas sem declinar elementos de convicção vinculados aos autos que evidenciem os riscos concretos que a liberdade do increpado oferece à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal, limitando-se a citar a gravidade abstrata dos crimes.

Por fim, ressalta os
predicados pessoais abonatórios do paciente
, para então sustentar que a manutenção da constrição antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, ao arrepio dos requisitos legais previstos no art. 312 do Diploma Processual Penal, além de
violar o princípio constitucional da presunção de inocência
,
desrespeita o caráter excepcional atribuído à prisão preventiva
, sendo, portanto,
de rigor a substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

Diante de tudo que expõe, vindica a concessão
in limine

da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, ainda que condicionado ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 131422670.

As informações solicitadas à d. autoridade impetrada foram capituladas aos autos sob o 132272691.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 134752662).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada de coatora, ambas confrontadas com os dados contidos nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ETIENE GOMES DE FREITAS
encontra-se preso preventivamente em razão da existência de fortes indicativos
de que seria o autor dos crimes de
feminicídio tentado
e
lesão corporal
, perpetrados em
face de
Claudinéia Ferreira de Souza
e
Vinicius Ferreira do Nascimento
, respectivamente.

Dessume-se da prova pré-constituída que no dia
25/03/2022
, por volta das 17h00min, nas proximidades da residência da vítima, no município de Nova Santa Helena/MT,
o paciente
, inconformado com o término do relacionamento com
Claudinéia
, supostamente abordou a ofendida no momento em que chegava em sua casa de automóvel, tirou a chave da ignição e a retirou do carro enforcando-a. A vítima teria tentado se desvencilhar do algoz que, por sua vez, armou-se com uma pedra e desferiu diversos golpes na cabeça da vítima, somente cessando os ataques após a intervenção de terceiros.

Ato contínuo, após a vítima tentar evadir para o interior de sua residência, o increpado utilizou de seu automóvel para tentar atropelá-la, ocasião em que a vítima caiu ao chão e o favorecido continuou a ataca-la fisicamente, dessa vez com um pedaço de madeira. Ao perceber que a sua genitora estava sendo agredida,
Vinicius Ferreira do Nascimento,
tentou conter o paciente arremessando pedras em sua direção; nesse momento,
ETIENE
desferiu golpes de madeira em
Vinícius
. Nesse ínterim, houve nova intervenção de terceiros, oportunidade em que o beneficiário se evadiu do local.

Após algumas diligências investigativas, o paciente foi localizado pela Polícia Militar, oportunidade em que foi conduzido à Delegacia e, após a lavratura do auto flagrancial e remessa deste ao Poder Judiciário, em sede de audiência de custódia,
ETIENE GOMES DE FREITAS
teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, sob o argumento da
garantia da ordem pública
.

Encerradas as investigações, na data de
06/04/2022
, o beneficiário do
writ
foi
denunciado
como incurso nas penas do
art. 121, 2o, incisos I, IV e VI; c/c art. 14, inciso II, e artigo 129, todos do Código Penal
; instaurando-se a ação penal n.o
1000140-71.2022.8.11.0096
(PJe). A exordial acusatória foi
recebida
pelo MM. Juiz singular na data de
19/04/2022
.

Após a citação do favorecido,
a defesa
apresentou resposta à acusação em
12/05/2022
, oportunidade em que requereu a revogação da decisão segregatícia. Após a oitiva da
Parquet
, em
18/05/2022
, a autoridade judicial indeferiu o pleito liberatório, bem como agendou audiência de instrução e julgamento.

Na data designada, foi colhido o depoimento das testemunhas e realizado o interrogatório de
ETIENE;
tendo a defesa formulado pedido de revogação da segregação cautelar, o qual foi novamente indeferido pelo juízo, sob o viés de que permaneciam os requisitos da prisão processual.

Ato contínuo, a autoridade judiciária
a quo
encerrou a instrução criminal, determinando a remessa do feito às partes para apresentação de alegações finais escritas, as quais foram devidamente apresentadas pela
acusação
no dia
09/06/2022
e pela defesa na data de
10/06/2022
.

Em consulta ao andamento da ação penal no sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que a sentença da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri foi prolatada no dia
23/06/2022
, tendo o juízo
pronunciado
o favorecido como incurso nas iras do
artigo 121, §2o, incisos IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal; e no artigo 129,
caput
, do Código Penal.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na impetração.

1.

Da alegada ausência do
animus necandi.

Apesar de todo o esforço defensivo para demonstrar a ausência do
animus necandi
,
razão não lhe assiste.

Como se sabe, a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, que é o órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, desde que exista prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do CPP.

Desse modo, concluindo o d. juízo singular acerca da existência de indicativos de que o paciente agiu imbuído da intenção de matar, não há como, em sede de
habeas corpus,
essa eg. Corte de Justiça afastar esta conclusão, por exigir exame aprofundado de provas, incompatível com a via célere e sumária da ação de dignidade constitucional, devendo a matéria ser submetida a julgamento pelo Júri Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucionalmente prevista.

Nesse sentido se pronuncia o Superior Tribunal de Justiça: “
Uma vez consignada pelas instâncias ordinárias a impossibilidade de verificação das teses de legítima defesa e de ausência de animus necandi, a providência mais acertada é a manutenção do acórdão impugnado, de forma que seja tal questão avaliada pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência
(AgRg no AREsp 1126998/GO, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 2/10/2017)”
(HC 506.658/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019). Destaquei.

Ainda que assim não fosse, ressai do mapa topográfico de lesões que o paciente supostamente desferiu golpes com objetos contundentes em regiões vitais da vítima (ID 131422670 – p. 94/97). Além disso, o depoimento extrajudicial de
Claudinéia Ferreira de Souza
não conduz à conclusão da falta de intenção de matar, ao contrário, em diversos momentos a ofendida relata que increpado dizia que iria matá-la.

À vista disso, não é possível concluir, indene de dúvidas, que inexistiu o
animus necandi
na conduta criminosa atribuída ao favorecido nessa ordem, a competir ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa, a análise da matéria, a fim de verificar se há ou não a possibilidade de desclassificação para outro delito, mesmo porque não comporta apreciação na via eleita, uma vez que este exercício exigiria o afastamento do suporte fático-probatório em que se funda a acusação e a decisão de pronúncia, impossível de ocorrer na estreita e célere via do
habeas corpus
, a qual não permite dilação probatória.

2.

Do decreto constritivo.

Ao apreciar o pleito de revogação da segregação provisória formulado pela defesa em sede de audiência de instrução e julgamento, o d. magistrado singular assim fundamentou a manutenção do ergástulo,
in verbis:

“[...] No que diz respeito ao pedido da defesa quanto a revogação da prisão preventiva do réu ETIENE GOMES DE FREITAS, verifico que ainda estão presentes os requisitos para a manutenção da sua segregação.

Como bem delineado na decisão que decretou a sua prisão preventiva, a custódia cautelar do réu está calçada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, e principalmente do requisito relativo à necessidade da garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código Penal.

Outrossim, os meios utilizados pelo o réu para a prática delitiva, são deveras cruel, vez que a enforcou, golpeou com uma pedra em sua face, tentou atropelar e prensar a vítima contra o muro e por fim a atingiu por diversas vezes com uma barra de madeira na região dos braços e cabeça, tudo praticado em via pública, na presença de várias outras pessoas, de modo a supor que o réu possui desprezo pela vida de outrem.

Verifica-se ainda a necessidade de manutenção da prisão do réu, uma vez que a vítima relatou possuir medo do mesmo, e, que, desde as agressões sofridas, a sua liberdade de autodeterminação encontra-se tolhida. A prisão é necessária, portanto, para conveniência da instrução criminal.

No que tange as eventuais condições pessoais favoráveis do réu, observa-se que não foram juntados aos autos nenhum documento que comprovasse tais afirmações. No brocardo jurídico, alegar e não provar é o mesmo que nada dizer.

Além do mais, mesmo se tivessem sido juntado quaisquer documentos, entendo que, primariedade, residência fixa e trabalho, por si sós não são medidas que ensejam a própria revogação da prisão preventiva, conforme aduz o próprio Enunciado Criminal 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Por fim, quanto às medidas cautelares diversas da prisão, entendo serem elas insuficientes para acautelar a ordem pública.

Quanto a monitoração eletrônica, medida sugerida pela defesa, entendo também que tal medida não é suficiente, vez que só mostraria efetivamente a localidade do réu, e, não obstaria que ele praticasse e/ou fizesse alguma outra conduta nesse sentido ou algum outro ato violento, seja em relação à própria vítima ou com outras pessoas que ele venha eventualmente a se relacionar nesse meio tempo.

Assim, inobstante a argumentação da defesa, o pedido de revogação da prisão preventiva e/ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, principalmente o monitoramento eletrônico, encontra óbice legal intransponível, consistente na presença dos requisitos e fundamentos da prisão cautelar (art. 312 do CPP).

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e da substituição da preventiva por outra medida cautelar formulado em favor do réu e, por consequência, MANTENHO a prisão preventiva do réu ETIENE GOMES DE FREITAS, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se mostrarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 131422670 - Págs. 311/312).

Assim, resta evidente que o d. julgador fundamentou de forma escorreita e com base em elementos concretos vinculados aos autos a
periculosidade social
do paciente, inferida pela
forma como supostamente agiu no cenário delituoso
; que revela o perigo que o favorecido representa à ordem pública e, principalmente, à integridade física e psicológica da ofendida e de seus familiares, de modo que a alegada primariedade que possui e a ausência de registros criminais em nada repercute na decisão que manteve o encarceramento provisório.

Desse modo, as circunstâncias fáticas como supostamente foram perpetrados os delitos geram um prognóstico de que, acaso beneficiado com a soltura, muito provavelmente, o favorecido nessa ordem reiteraria nas condutas ilícitas, podendo, inclusive, consumar o delito contra a vida, já que se revelou hostil e, até mesmo, cruel pelo simples fato de não aceitar o fim do relacionamento, tirando a paz da ofendida e da família dela.

Nesse contexto, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria,
fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

A propósito, há muito os Tribunais Superiores firmaram suas jurisprudências no sentido de que o modo de execução do delito, que demonstra uma gravidade concreta, é argumento idôneo para o decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

“
(...)

a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (STF - HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020). Destaquei.

“
(...)
conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elementos capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
”
(STJ – AgRg no RHC 136.405/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021). Destaquei.

Ainda sobre a temática, cabe destacar que o paciente foi recentemente pronunciado pelo crime de tentativa de feminicídio qualificado e lesão corporal, oportunidade em que a autoridade apontada como coatora novamente decidiu pela sua permanência no ergástulo, diga-se de passagem, de maneira escorreita, especialmente porque não identificada qualquer situação inovadora suficiente para alterar a prisão cautelar decretada em seu desfavor.

Por decorrência lógica, se o paciente permaneceu segregado cautelarmente durante a instrução do feito, não se vislumbrando qualquer razão para alteração do quadro fático é razoável admitir que nessa mesma condição deverá aguardar o julgamento final da ação a que responde.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça se manifesta

“
tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade
”

(AgRg no RHC 126.409/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020). Destaquei.

Logo, tais fatores concretos devidamente apontados nas razões de decidir do d. magistrado singular revelam a indispensabilidade da prisão preventiva do paciente para o bem da segurança pública, satisfazendo os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
a afastar as alegações defensivas de que o édito judicial, no ponto que nega ao pronunciado à liberdade provisória, não está idoneamente fundamentado e de que inexiste perigo do seu estado de liberdade.

Por consequência, tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição do Desembargador GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo deixar evidente a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade exacerbada do agente, o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas para o resguardo do corpo social, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

Assim, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ETIENE GOMES DE FREITAS
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022